Tribunal: TJPA
Processo: 0009716-50.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009716-50.2020.8.14.0401

APELANTE: JHON KAUAN DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE ATENUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. FRAÇÃO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP).

2.
In casu,
o magistrado sentenciante reduziu a basilar em 3 (três) meses em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, matéria que se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador.

3. Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial segundo a qual “o julgador não tem um parâmetro legal rígido para a valoração da atenuante da confissão espontânea, sendo a fração de um sexto eleita majoritariamente como um patamar adequado, todavia, não há obrigatoriedade em tal fixação e mais do que observar esse critério jurisprudencial, a reprimenda deve ser atenuada em observância aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade e suficiência à reprovação da conduta” (TJMS, EI em ApCrim n. 0024461-57.2022.8.12.0001), como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

apelação criminal

interposto contra sentença que condenou o réu JHON KAUAN DOS SANTOS à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157 do CP (IDs 6359437/6359439).

Em razões recursais, o apelante requer que a redução realizada na fase intermediária da dosimetria seja ampliada de 3 para 6 meses, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob a alegação de ser circunstância subjetiva relevante (ID 6359442).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 6359443), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 7041989).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso

não comporta provimento
.

Na espécie, inexiste espaço para aumento do percentual redutor referente à atenuante da confissão na fase intermediária da dosimetria penal.

A esse respeito, consigno que “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (STJ,
EDcl no HC n. 908.566/SP
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, verifica-se que o magistrado reduziu a basilar em 3 (três) meses em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, matéria que se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “o julgador não tem um parâmetro legal rígido para a valoração da atenuante da confissão espontânea, sendo a fração de um sexto eleita majoritariamente como um patamar adequado, todavia, não há obrigatoriedade em tal fixação e mais do que observar esse critério jurisprudencial, a reprimenda deve ser atenuada em observância aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade e suficiência à reprovação da conduta” (TJMS,
EI em ApCrim n. 0024461-57.2022.8.12.0001
, relator Desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques), hipótese retratada nos autos, inexistindo ilegalidade na dosimetria levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2024